Tribunal: TJDFT
Processo: 0760425-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0760425-68.2019.8.07.0016 APELANTE: GLEUCIA MADALENA DE MATOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Apela a autora (id 1887359) contra a sentença da 7a Vara da Fazenda Pública que julgou improcedente a demanda em que pretende a condenação do DF ao pagamento de auxílio transporte a partir de dezembro de 2014 e da gratificação de movimentação (GMOV) no valor de 10% sobre o vencimento padrão que estivesse posicionada a partir de maio de 2016. A viabilidade de a Gratificação de Movimentação – Gmov, instituída pela Lei Distrital no 318/1992, destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ser paga (ou não) ao servidor residente em local diverso da região administrativa na qual está localizada a unidade em que está localizado, ainda que residente fora do Distrito Federal é objeto de IRDR 0707756-52.2020.8.07.0000 admitido pela egrégia Câmara de Uniformização em 05/10/20, com a suspensão, determinada pelo relator, de todos os processos com essa questão. Aguarde-se na Secretaria desta Turma, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o julgamento do mencionado IRDR. Intimem-se. Brasília, 18/12/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR